Tribunal: CARF
Processo: 10240.720797/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PERIODO QUINQUENAL.
A decadência com base no art. 150, §4o ocorre quando há pagamento, ao menos parcial do tributo. Não se verificou no caso nenhum pagamento efetivo em relação aos períodos de 2010, atraindo a aplicação da regra do art. 173, inciso I do CTN. Decadência do mês 05/2010 não caracterizada.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITA. RECURSOS DE SÓCIO. ORIGEM E EFETIVIDADE DA ENTREGA. EFEITOS.
Comprovada pela auditoria a origem nos sócios e efetividade da entrega de recursos pelos mesmos à pessoa jurídica, insustentável a presunção legal de omissão de receitas.
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITO/DEPÓSITOS SEM ORIGEM IDENTIFICADA.
Não identificada a origem escritural/documental de créditos/depósitos bancários, justifica-se a presunção legal de omissão de receitas.
PENALIDADE. CONFISCO. INOCORRÊNCIA.
Quanto ao caráter confiscatória da multa ofício de 75%, esta possui previsão legal no ordenamento jurídico, sendo vedado a esse E. Tribunal declarar a inconstitucionalidade de Lei, conforme a Súmula n° 2 do CARF.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2010
PIS, COFINS e CSLL. REFLEXIVIDADE MATERIAL.
Para tributos tomados sob reflexividade material à falência de elemento relevante aplica-se a mesma decisão do feito que lhes deu origem.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.720797/2015-81
ACÓRDÃO
1201-007.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
J A J SOCIEDADE AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA - ME

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PERIODO QUINQUENAL.
A decadência com base no art. 150, §4o ocorre quando há pagamento, ao
menos parcial do tributo. Não se verificou no caso nenhum pagamento
efetivo em relação aos períodos de 2010, atraindo a aplicação da regra do
art. 173, inciso I do CTN. Decadência do mês 05/2010 não caracterizada.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITA. RECURSOS DE SÓCIO. ORIGEM E EFETIVIDADE DA
ENTREGA. EFEITOS.
Comprovada pela auditoria a origem nos sócios e efetividade da entrega de
recursos pelos mesmos à pessoa jurídica, insustentável a presunção legal
de omissão de receitas.
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITO/DEPÓSITOS SEM ORIGEM IDENTIFICADA.
Não identificada a origem escritural/documental de créditos/depósitos
bancários, justifica-se a presunção legal de omissão de receitas.
PENALIDADE. CONFISCO. INOCORRÊNCIA.
Quanto ao caráter confiscatória da multa ofício de 75%, esta possui
previsão legal no ordenamento jurídico, sendo vedado a esse E. Tribunal
declarar a inconstitucionalidade de Lei, conforme a Súmula n° 2 do CARF.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2010
PIS, COFINS e CSLL. REFLEXIVIDADE MATERIAL.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720797/2015-81
2
Para tributos tomados sob reflexividade material à falência de elemento
relevante aplica-se a mesma decisão do feito que lhes deu origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício; e (b) por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso
voluntário para afastar a exigência relativa à omissão de receita de crédito no valor de R$
100.000,00, nos termos do voto do relator. Vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva
(substituta integral) que negava provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Os presentes autos tratam da exigência de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
– IRPJ, no valor de R$ 997.400,62 (e-fl. 2), bem como, de forma reflexa, da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, no montante de R$ 551.556,34 (e-fl. 20), da Contribuição ao PIS, no
valor de R$ 331.955,20 (e-fl. 42), e da COFINS, no montante de R$ 1.532.100,95 (e-fl. 34),
acrescidos de multa qualificada de 150% e dos correspondentes juros moratórios.

Conforme Termo de Verificação (e-fls. 51-71), a autuação se fundou na
verificação de transferências/depósitos bancários em contas vinculadas à empresa fiscalizada que,
no entender da fiscalização, não tiveram suas origens e fundamentos suficientemente justificados
pelo contribuinte nas respostas aos termos de intimação.

Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720797/2015-81
3
Os valores creditados/depositados teriam sido transferidos à autuada por
integrantes do grupo econômico de fato, composto por:

 A própria contribuinte e suas filiais:
Ariquemes/RO – CNPJ no 10.537.100/0001-05
São Paulo/SP – CNPJ no 10.537.100/0002-96
Comodoro/MG – CNPJ no 10.537.100/0003-77
 Agropecuária Nova Vida Ltda. – CNPJ no 05.897.863/0001-27
 Sócios da pessoa jurídica:
João Arantes Neto – CPF no 271.714...
Ricardo Borges Arantes – CPF no 127.472...
 Terceiros identificados, clientes e fornecedores da autuada.

A Fiscalização entendeu que as provas apresentadas pelo contribuinte na fase
inquisitória foram insuficientes, mantendo a conclusão de omissão de receitas em valores
creditados em contas bancárias da recorrente, conforme Relatório de Auditoria de e-fl. 65:

Tendo em vista os argumentos expostos, desconsideramos os documentos
apresentados como prova da origem dos recursos depositados conforme consta
dos Anexos IV – Banco Bradesco, V – Banco da Amazônia, VI – Banco Safra e VII –
Banco Real/Santander do presente Termo de Verificação.

A penalidade aplicada foi majorada com base no art. 44, I da Lei n° 9.430/96, art.
72 da Lei n°4.502/64 e art. 1o, II da Lei n° 8.137/90, tendo por justificativa “comprovação da ação
intencional dos seus responsáveis por fazer inserir no Livro Caixa elementos inexatos acarretando a
confusão patrimonial e a redução do montante dos tributos devidos.” e-fl.69.

Foram lavrados ainda Termos de Responsabilidade Passiva Solidária contra os
sócios João Arantes Neto e Ricardo Borges Arantes, com fundamento no artigo 135, inciso III, do
CTN, ao argumento de que “agiram com excesso de poderes não autorizado pelo Contrato Social e
pelas leis contábeis e tributárias. assumidamente declarado pelos próprios sócios a existência de
grupo econômico entre todos.”, e-fls. 70/71.

Devidamente cientificados da lavratura do auto de infração, a pessoa jurídica e
seus sócios apresentaram suas respectivas impugnações (e-fls. 632/671, 809/826 e 832/851), e
documentação (e-fls. 684/806).

De forma preliminar, as peças impugnatórias sustentaram a ausência de
fundamentação legal da autuação, uma vez que se apoiou em suposta confusão patrimonial para
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720797/2015-81
4
presumir que todos os créditos bancários configurariam receitas tributáveis, apesar da existência
de registros contábeis e documentos que comprovam a natureza das transferências.

Requereram a nulidade do lançamento, ao argumento de que este impôs à
contribuinte a produção de prova negativa. Ressaltaram que a multa qualificada somente pode ser
aplicada mediante demonstração de dolo ou má-fé, o que não foi comprovado pela fiscalização.
Alegaram, ainda, o caráter confiscatório das penalidades, com fundamento em precedentes do
STF.

Acrescentaram que presunções baseadas meramente no subjetivismo da
autoridade fiscal afrontam os princípios da verdade material e da legalidade. Invocaram a
decadência do crédito tributário relativo aos fatos geradores entre 01/2010 e 05/2010, com base
nos art. 150, §4o, e 156, V, do CTN.

No exame do mérito, a defesa argumenta que os registros contábeis comprovam
não haver confusão patrimonial, de modo que tais elementos bastariam para afastar a presunção
de omissão de receita lançada pela fiscalização.

Quanto à responsabilidade solidária atribuída aos sócios, a defesa reiterou que a
autuação não descreveu atos concretos que pudessem ensejar a responsabilização prevista no art.
135, III, do CTN. Ressaltou, ainda, a aplicação da Súmula 430 do STJ, segundo a qual o simples
inadimplemento da obrigação tributária não é suficiente para responsabilizar o sócio, sendo
indispensável a comprovação de ato ilícito, inexistente no caso.

A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de
Janeiro julgou parcialmente procedente as impugnações. Transcrevo abaixo a ementa do acórdão:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. PESSOAS FÍSICAS. INFRAÇÃO À LEI OU
ESTATUTO SOCIAL. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE.
A prova, não a presunção, de infração à lei não tributária, ou, ao estatuto social da
pessoa jurídica é condição objetiva e necessária sine qua non à sustentação da
responsabilidade reportada no artigo 135, III, do CTN.

DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PERIODO QUINQUENAL
A contagem do prazo decadencial se vincula ao período posterior ao do
pagamento do tributo, quando, por sua iniciativa, o sujeito passivo promove a
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720797/2015-81
5
quitação, mesmo que parcial, do tributo, ou, ao exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ser efetuado, quando não processado qualquer
pagamento.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCRO PRESUMIDO. INAPROPRIEDADE DE APURAÇÃO CUSTOS/DESPESAS.
Sob regime de lucro presumido insustentável a pretensão de serem considerados
custos/despesas operacionais da pessoa jurídica.

OMISSÃO DE RECEITA. RECURSOS DE SÓCIO. ORIGEM E EFETIVIDADE DA
ENTREGA. EFEITOS.
Comprovada pela auditoria a origem nos sócios e efetividade da entrega de
recursos pelos mesmos à pessoa jurídica, insustentável a presunção legal de
omissão de receitas.

OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS SEM ORIGEM IDENTIFICADA.
Não identificada a origem escritural/documental de créditos/depósitos bancários,
justifica-se a presunção legal de omissão de receitas.

PENALIDADE QUALIFICADA. CONFUSÃO PATRIMONIAL INCOMPROVADA.
Não comprovada confusão patrimonial da pessoa jurídica com seus sócios,
insustentável a presunção de fraude para imposição de penalidade qualificada.

PENALIDADE. CONFISCO. INOCORRÊNCIA.
Penalidade, sanção por ato ilícito, consoante massiva jurisprudência dos Tribunais
Superiores, é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento
voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010 PIS, COFINS e CSLL.

REFLEXIVIDADE MATERIAL
Para tributos tomados sob reflexividade material à falência de elemento relevante
aplica-se a mesma decisão do feito que lhes deu origem.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

No que tange à preliminar de decadência, o órgão julgador observou que a
pessoa jurídica declarou receitas e bases de cálculo de IRPJ e CSLL apenas no segundo trimestre de
2010. Entretanto, não realizou o recolhimento desses tributos, nem das contribuições de PIS e
COFINS, em relação ao mesmo fato gerador.

Diante da ausência de pagamento do tributo, o prazo decadencial tem como
termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720797/2015-81
6
efetuado, art. 173, I, do CTN. Assim, a decisão concluiu pela inexistência de decadência em relação
aos fatos geradores até maio de 2010.

No mérito, os julgadores consignaram que a autuação fiscal decorreu da
aplicação da presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96, segundo a qual os valores
depositados em contas bancárias sem comprovação de origem são considerados receita
tributável.

Por outro lado, destacaram que o dispositivo restringe a presunção à
comprovação documental da origem dos créditos ou depósitos, não abrangendo a causa de sua
destinação à empresa receptora. Assim, a exigência da fiscalização quanto à destinação careceria
de amparo legal.

No que se refere à suposta confusão patrimonial, o acórdão concluiu pela
ausência de comprovação de sua ocorrência entre a pessoa jurídica e seus sócios. Os livros
contábeis e fiscais, assim como o Livro Caixa, registraram corretamente a origem dos recursos
disponibilizados, fato corroborado pelos demonstrativos apresentados pela própria fiscalização.

O acórdão destacou, adicionalmente, que é natural e necessário que a pessoa
jurídica mantenha relações comerciais com seus sócios e outras empresas, desde que tais
operações sejam corretamente registradas nos livros contábeis e devidamente documentadas.

Ao examinar a documentação apresentada, o relator concluiu que as
exemplificações da fiscalização, utilizadas para rejeitar a origem de determinados créditos ou
depósitos, não refletiam a realidade factual. Nos casos de repasse de recursos de sócios
provenientes da venda de gado próprio, a origem dos valores foi devidamente comprovada, não
existindo previsão legal que obrigue o repasse integral desses recursos à pessoa jurídica.

Nos casos em que os sócios contratam empréstimos ou obtêm créditos bancários
e repassam os valores à pessoa jurídica, basta a comprovação documental da liberação e da
transferência dos recursos. A exigência de comprovação da finalidade do repasse ou de que a
integralidade do crédito fosse destinada à empresa não encontra respaldo legal.

No contexto de recursos aportados por sócios, ressaltaram os julgadores que
competia à fiscalização intimar diretamente os sócios a justificarem a origem dos valores por eles
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720797/2015-81
7
repassados, não podendo exigir da pessoa jurídica beneficiária a comprovação da origem de
recursos pertencentes a terceiros.

Em síntese, considerando que a presunção legal se limita à comprovação da
origem dos recursos, o acórdão reconheceu como receitas presumidamente omitidas apenas os
créditos registrados nas contas do Banco SAFRA e do Banco SANTANDER cuja origem não foi
demonstrada.

O acórdão afastou a penalidade qualificada, amparando-se na Lei no 8.137/90, e
rejeitou a responsabilidade solidária dos sócios, em conformidade com a Súmula 430 do STJ,
segundo a qual o mero inadimplemento da sociedade não gera responsabilidade automática dos
sócios.

Por fim, o acórdão estendeu a decisão tomada para o IRPJ à CSLL, PIS e COFINS,
considerando o princípio da reflexividade material. O Presidente da 2a Turma interpôs Recurso de
Ofício ao CARF.

Paralelamente, a pessoa jurídica protocolou Recurso Voluntário (e-fls. 906-927)
com documentação (e-fls. 928-941) em 10/08/2016. A recorrente, em sua peça recursal, renova os
argumentos já expostos na impugnação, particularmente em relação a:

Preliminar
 Inadequação da fundamentação legal do auto de infração aos fatos descritos
como infracionais.

Mérito
 À decadência dos fatos geradores até o mês 05/2010;
 Inexistência de confusão patrimonial entre a recorrente e seus sócios;
 Nulidade dos lançamentos ante a impossibilidade de produção de prova
negativa; e
 Caráter confiscatório das multas de ofício de 75%.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, razão pela qual os submeto à
apreciação do colegiado. No que importa, esse é o relato.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720797/2015-81
8

Admissibilidade do Recurso de Ofício:

O presente recurso de ofício não deve ser conhecido, uma vez que não preenche
os requisitos legais para sua admissibilidade.

Conforme consta dos autos, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ)
proferiu decisão parcialmente favorável ao sujeito passivo, com desoneração de valores que não
ultrapassam o montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais):

Súmula CARF no 103: Não se conhece do recurso de ofício interposto contra
decisão de primeira instância que desonera o sujeito passivo em valor inferior ao
limite estabelecido pela autoridade competente.

Portaria MF no 2/2023: Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício
sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).

Portanto, diante da ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade e da
orientação jurisprudencial sumulada, impõe-se o não conhecimento do recurso de ofício
interposto, limitando-se o julgamento ao exame do recurso voluntário.

Admissibilidade do Recurso de Voluntário:

Constato que o recurso voluntário interposto é tempestivo (e-fls. 943 e 944) e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Preliminar |Nulidade do lançamento por impossibilidade de produção de prova negativa:

A recorrente sustenta que o lançamento fiscal seria nulo, por impor a produção
de prova negativa, uma vez que a fiscalização não identificou qualquer prova concreta contra ela.
Alega, ainda, que o fisco aplicou indevidamente presunção sem respaldo legal.

No entanto, a ausência de justificativa para determinados depósitos em contas
da empresa não configura obrigação de prova negativa; exige-se apenas documentação mínima
capaz de demonstrar que tais recursos, ainda que temporários, não configuram receita tributável.

Assim, não há que se acolher a pretensão da recorrente neste ponto.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720797/2015-81
9

Preliminar | Inadequação da fundamentação legal aos fatos descritos no auto de infração:

Em sentido diverso do sustentado pela Recorrente, a autuação fiscal não pode
ser vista como embasada em presunções desalinhadas à realidade dos fatos e documentos
apresentados.

A fiscalização se pautou em hipótese legal de presunção estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/96, a qual possui o efeito jurídico de inverter o ônus da prova, transferindo ao
contribuinte o dever de elidir a presunção de omissão de receitas.

Como já exposto na decisão recorrida, a presunção deve ser afastada na medida
que se apresentem acervo documental que possibilitem o rastreio dos valores, norteando o
julgamento para a busca da verdade material.

É evidente que, apesar do que a parte alega, não houve violação aos incisos III e
IV do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, uma vez que o lançamento indicou tanto a "norma
legal infringida" quanto o valor da "exigência".

A discussão acerca da exatidão dessas informações, considerando os
documentos apresentados nos autos e a legislação aplicável, restringe-se ao mérito do recurso,
sem acarretar nulidade do lançamento fiscal.

Preliminar| Caráter confiscatório da multa de ofício de 75%:

A Recorrente alega que a penalidade de ofício de 75%, remanescente após o
afastamento da multa qualificada pelo acórdão recorrido, seria confiscatória.

A exigência da multa de ofício de 75% encontra respaldo na legislação tributária
vigente. A apreciação sobre sua (in)subsistência à luz de princípios constitucionais tributários
demandaria controle de constitucionalidade das leis, atribuição exclusiva do Poder Judiciário.

Tal prática é vedada a este órgão, como reiteradamente reconhecido em
decisões e consagrado pelo enunciado no 2 desta Corte:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária."
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720797/2015-81
10

Portanto, alegações genéricas de confiscatoriedade da multa isolada não é de
competência desta Corte, não merecendo acolhimento à recorrente neste ponto.

Mérito | Decadência do lançamento do lançamento fiscal:

A prática de qualquer ato jurídico está submetida a limites temporais específicos.
No contexto das relações tributárias, os institutos da prescrição e da decadência assumem funções
essenciais na regulação e estabilização desses vínculos, em conformidade com o princípio
constitucional da segurança jurídica.

A decadência, em particular, é caracterizada como a extinção de um direito
potestativo em decorrência da inércia do seu titular. No contexto tributário, a Fazenda Pública
possui um prazo decadencial de 5 (cinco) anos para exercer sua competência tributária ativa e
constituir o crédito tributário por meio do lançamento fiscal.

O instituto da decadência possui dois marcos temporais distintos, que alternam
conforme o tipo de lançamento fiscal. Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o
prazo decadencial é de cinco anos, contados a partir do fato gerador, nos termos do § 4o do art.
150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. [...]

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Já para os tributos submetidos ao lançamento de ofício ou por declaração, o
prazo decadencial começa a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido realizado, nos termos do inciso I do art. 173 do CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;

Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720797/2015-81
11
Ainda sobre o tema, destaco que o STJ possui jurisprudência consolidada no
sentido de que, na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173, I, do
CTN., no caso de pagamento antecipado e não havendo dolo ou fraude, a regra aplicável para
decadência permanece no art. 150, § 4 do CTN.

Esse entendimento foi incorporado por este Conselho Administrativo nas
Súmulas CARF no 72 e no 101:

Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.

Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o
termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso em julgamento, a recorrente optou pelo Lucro Presumido no exercício
sob análise, o que importa na ocorrência da apuração trimestral para o IRPJ e CSLL e mensal para
PIS/COFINS.

Conforme constatado no acórdão da DRJ e registrado na DIPJ, Ficha 14A (e-fls.
601-604), a contribuinte declarou tributo apenas no 2o trimestre, sem efetuar o pagamento.
Quanto ao PIS/COFINS, não foi apresentado qualquer documento que demonstre o pagamento
parcial das contribuições devidas mensalmente, a fim de que seja atraída a aplicação do art. 150,
§4o do CTN.

Em razão dos fatos terem ocorrido em 2010 e o Auto de Infração ter sido lavrado
em 26/05/2015, não se configurou a decadência, pois o termo final do prazo se daria em
01/01/2016.

Mérito | Das receitas tidas por omitidas:

Neste tópico, a Recorrente reitera a inexistência de confusão patrimonial, o que
já fora reconhecido pela decisão recorrida não merecendo, por isso, maiores dilações. O foco
deste tópico, portanto, é a lisura das receitas que restaram tidas como de origem omissa pela DRJ.

Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720797/2015-81
12
Para tanto, é apresentado como documentação alguns cheques de terceiros
nomeados à Recorrente, os quais seriam meros empréstimos posteriormente quitados por seu
sócio, em sua maioria.

Partindo do relatório da auditoria (e-fl. 177-179) de depósitos no Banco Safra,
foram mantidas as omissões em relação aos depósitos abaixo:

Mês
Valor em R$
Total mensal
Maio
47.483,56
47.483,56
Junho
80.930,88
80.930,88
Agosto
24.292,80
24.292,80
Setembro
50.000,00
229.244,80
179.244,80
Dezembro
163.899,84
163.899,84

A recorrente apresenta justificativas em relação a 3 destes depósitos, conforme
fl. 920. São eles:

R$ 24.292,80 -
Docs. 1 e 2 do Recurso Voluntário
R$ 179.244,80 -
Docs. 3 e 4 do Recurso Voluntário
R$ 80.930,88 -
Docs. 5 e 6 do Recurso Voluntário

Do depósito de cheques no mês de junho/2010 no valor de R$ 80.930,88:

Foi constatado pela fiscalização o depósito em caixa no valor de R$ 80.930,88,
em 29/06/2010, através do desconto de cheque:

Data
Histórico
Documento
Valor
D/C
Histórico (Livro Caixa)
29/06/2010 LIB DESCONTO CH
26306
R$ 80.930,88
C
Desconto de Cheque

Neste ponto, alega a Recorrente que o recebimento seria referente a um
empréstimo recebido em sua conta do Banco Safra, em 29/06/2010, o qual foi adimplido por seu
sócio.

Pela documentação anexada, verifico a existência de 4 (quatro) cheques em
favor da recorrente, no valor total de R$ 85.420,00, datados de 25, 27 e 29 de junho de 2010, esta
última sendo a data do registro do ingresso do valor de R$ 80.930,88 no caixa da empresa.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720797/2015-81
13

Em resumo:

Data do Cheque
Valor Recebido
Registro do Documento (Emitente)
Pagamento ao Emitente
Valor Pago
29/06/2010
19.800,00
Fl. 935 - Olimpio de Figueiredo Rossetti
24/09/2010 (Fl. 938)
19.800,00
29/06/2010
23.870,00
Fl. 935 - Cristina Evaristo de Queiroz
28/09/2010 (Fl. 939)
23.870,00
27/06/2010
20.500,00
Fl. 935 - Rural Monitoramentos LTDA.
23/09/2010 (Fl. 940)
20.500,00
25/06/2010
21.250,00
Fl. 935 - Rural Consult Agropecuária E.E.P.
24/09/2010 (Fl. 941)
21.250,00

O valor que efetivamente ingressou no caixa da empresa foi R$ 4.489,12 a menos
do que o total dos cheques informados. Esta subtração representa 5,26% do valor bruto do
cheque.

Pela documentação anexada e argumentos recursais não é possível concluir que
a diferença apontada decorre de retenção realizada pela instituição financeira pelo “desconto” do
cheque de instituição financeiro distinta.

Assim, entendo que não é possível presumir, em favor da recorrente, que o
registro no Livro Caixa do montante R$ 80.930,88 se refere ao valor líquido dos cheques
apresentados, que somam o montante de R$ 85.420,00.

Do depósito de cheque no agosto/2010 no valor de R$ 24.292,80:

Assim como tópico anterior, a fiscalização apontou o depósito no valor de R$
24.292,80, em 10/08/2010, através do desconto de cheque:

Data
Histórico
Documento
Valor
D/C
Histórico (Livro Caixa)
10/08/2010
LIB DESCONTO CH
26641
24.292,80
C
Desconto de Cheque

Neste ponto, alega a recorrente que o recebimento seria referente a um
empréstimo recebido da empresa Rural Horizonte E.E.P. Ltda, o qual fora devolvido por seu sócio.

Ao analisar a documentação anexada, verifico a existência de um cheque da
empresa Rural Horizonte EEP Ltda, no valor de R$ 25.000,00 datado de 21 de julho de 2010.

O documento está datado de um mês próximo a agosto, mês em que foi
registrado o ingresso do depósito sem comprovação. A recorrente, no entanto, não justificou a
diferença de saldo entre o valor original do documento (R$ 25.000,00) e o valor registrado como
ingresso no caixa (R$ 24.292,80).
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720797/2015-81
14

Pela documentação anexada e argumentos recursais não é possível concluir que
a diferença apontada decorre de retenção realizada pela instituição financeira pelo “desconto” do
cheque de instituição financeiro distinta.

Assim, entendo que não é possível presumir, em favor da recorrente, que o
registro no Livro Caixa do montante R$ R$ 24.292,80 se refere ao valor líquido do cheque
apresentados, que somam o montante de R$ 25.000,00.

Do depósito de cheques no mês setembro/2010 no valor de R$ 179.244,66:

Por fim, dos débitos que restaram em aberto fiscalização e mantidos na decisão
recorrida, para os quais a recorrente apresentou justificativa, temos o depósito em caixa no valor
de R$ 189.580,00, em 17/09/2010, através do desconto de cheque:

Data
Histórico
Documento
Valor
D/C
Histórico (Livro Caixa)
17/09/2010 LIB DESCONTO CH
26845
179.244,60
C
Desconto de Cheque

Neste ponto, alega a recorrente que o recebimento seria referente a um
empréstimo recebido em sua conta do banco Safra, em 17/09/2010, o qual foi adimplido por seu
sócio.

Pela documentação anexada, verifico a existência de 5 (cinco) cheques em favor
da recorrente, no valor total de R$ 189.580,00, datados de 15 e 16 de setembro de 2010.

Em resumo:

Data do Cheque Valor Recebido
Registro do Documento (Emitente)
Pagamento ao Emitente
Valor Pago
16/09/2010
31.874,00
Fl. 936 - Rural Administradora de Bens E N A LTDA
03/12/2010 (Fl. 929)
31.874,00
16/09/2010
40.000,00
Fl. 936 - Rural Negócios R E C E LTDA
23/12/2010 (Fl. 930)
40.000,00
15/09/2010
44.706,00
Fl. 936 - Rural Horizontes E E P LTDA
03/01/2011 (Fl. 931)
44.706,00
15/09/2010
45.000,00
Fl. 935 - Rural Consult Agropecuária E.E.P. LTDA
12/01/2011 (Fl. 932)
45.000,00
16/09/2010
28.000,00
Fl. 935 - Ruralplan Gestão em Agronegócios LTDA
23/11/2010 (Fl. 933)
28.000,00

O valor que efetivamente ingressou no caixa da empresa foi R$ 10.335,34 a
menos do que o total dos cheques informados. Esta subtração representa 5,45% do valor bruto do
cheque.

Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720797/2015-81
15
Pela documentação anexada e argumentos recursais não é possível concluir que
a diferença apontada decorre de retenção realizada pela instituição financeira pelo “desconto” do
cheque de instituição financeiro distinta.

Assim, entendo que não é possível presumir, em favor da recorrente, que o
registro no Livro Caixa do montante R$ 179.244,66 se refere ao valor líquido dos cheques
apresentados, que somam o montante de R$ 189.580,00.

Por fim, pelo relatório da auditoria (e-fl. 177-179) de depósitos no Banco
Santander, foram mantidas as omissões em relação aos depósitos abaixo:

Mês
Valor em R$
Total mensal
Junho
5.705,12
R$ 26.067,12
20.362,00
Julho
32.005,17
R$ 255.405,17
23.400,00
100.000,00
Setembro
22.000,00
R$ 46.500,00
24.500,00
Outubro
15.000,00
R$ 237.300,00
9.000,00
6.650,00
6.650,00
200.000,00
Dezembro
11.000,00
R$ 294.000,00
188.000,00
95.000,00

A recorrente apresenta justificativas para 1 (hum) destes depósitos, conforme fl.
920:

R$ 100.000,00 - Docs. 10 a 10B da Impugnação (e-fls. 720-729)

Quanto à justificativa da Recorrente, merece guarida a afirmação de que se trata
de receita da empresa Agropecuária Paraguá. Pelo relatório apresentado pela fiscalização, temos
que o lançamento foi assim relatado:

Data
Histórico
Documento
Valor
D/C
Histórico (Livro Caixa)
Documentos Apresentados
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720797/2015-81
16
20/07/2010
TED
02816598000117
2155
100.000,00
C
Transferencia
Agropecuaria
Paragua Ltda p/ Banco Real -
2001419-2

Contrato Confissão de Dívida entre Agrop.
Paraguá X Alberto Coury Junior – R$
1.900.000,00

A transferência bancária teve sua origem na empresa de CNPJ 02.816.598/0001-
17, a qual se encontrava como devedora da empresa Agropecuária Paraguá Ltda, representada
pelo Sr. João Arantes Neto (sócio da Recorrente).

Como se vê do Doc. 10 (e-fl. 720-723), houve celebração de uma Confissão de
Dívida entre a Agropecuária Paraguá Ltda e o devedor Alberto Coury Júnior, com a empresa Alda
Participações Agropecuária Ltda, como devedora solidária.

Vale salientar que a empresa que efetuou o TED em 20/07/2010, atualmente
possui a denominação social de Atac Participação e Agropecuaria S/A e detém como único sócio o
Sr. Alberto Coury Júnior, mesmo que figura como devedor da Agropecuária Paraguá Ltda e Sr. João
Arantes Neto, sócio da Recorrente.

A confissão de dívida data de 02 de julho de 2007, a qual, provavelmente, não foi
cumprida na íntegra, resultou no processo no 583.00.2008.215170-0, em que as partes
apresentaram acordo voluntário para adimplemento da dívida (doc. 10B – e-fls. 725-729).

O acordo previa o pagamento de parcelas no valor de R$ 558.896,94, até 28 de
janeiro; R$ 583.674,70, até 28 de junho e R$ 613.442,11, até 28 de novembro, com a designação
de pagamento na conta da empresa JAJ Sociedade Agrícola e Pecuária Ltda. (Recorrente):

Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720797/2015-81
17

A recorrente apresentou uma planilha de controle desta dívida, com atualizações
e pagamentos realizados (doc. 10A, e-fl. 724). Dentre os vários lançamentos de vencimento, juros,
amortização e descontos, consta, no dia 20/07/2010, uma amortização parcial no valor R$
100.000,00:

O valor e histórico do crédito apresentado pela fiscalização condizem com a
alegação da recorrente de recebimento de dívida de autoria de outra empresa do grupo, com
identidade de sócio com a recorrente (Sr. João Arantes Neto).

Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.245 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720797/2015-81
18
Desta feita, mostra plausível a argumentação e documentação apresentada pela
recorrente no que tange à omissão inicial da origem desta receita, devendo ser afastada a
exigência de tributação e multa sobre os valores mencionados acima.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, visto que restou comprovada a receita referente ao Banco Santander no valor de R$
100.000,00, razão pela qual a exigência fiscal sobre tal quantia deve ser afastada.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 963
DF CARF MF
Original